Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-71.2023.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r, com a realização de perícia técnica e oitiva do autor – Rejeição – Hipótese em que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa da ré, uma vez que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), sendo desnecessária a produção de outras – Precedentes do TJSP – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OAB, NUMOPEDE E AUTORIDADE POLICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – Pedido formulado em apelação pela financeira ré – Rejeição – Hipótese em que a expedição de ofícios pretendida pode ser promovida pela própria parte, sendo desnecessária a intervenção judicial para tais fins – Desnecessidade também da intimação pessoal do autor, ausentes indícios de vício em sua representação processual – PEDIDOS DA FINANCEIRA RÉ REJEITADOS.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão da financeira ré de que seja reconhecida a regularidade dos juros contratados e, subsidiariamente, de que seja aplicada a taxa média de mercado referente à modalidade de crédito pessoal não consignado – Cabimento do pedido subsidiário – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Julgados do STJ – Taxa média, entretanto, que deve considerar os parâmetros para as operações de crédito pessoal não consignado, de acordo com a modalidade contratada - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do autor de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majoração dos honorários de acordo com os critérios do §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor fixado não é suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor - Considerando a necessidade da realização de pouquíssimos atos processuais, consistentes basicamente na repetição de peças processuais quase que integralmente já elaboradas, mostra-se absolutamente desproporcional e irrazoável a aplicação dos elevados parâmetros sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art.85, §8o-A) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1000698-71.2023.8.26.0102; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - REVISIONAL DE CONTRATO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – Preliminar suscitada pela instituição financeira ré de nulidade da r.sentença diante da ausência de fundamentação – Rejeição - Hipótese em que a r.sentença traz fundamentação suficiente e adequada – Sentença que se encontra devidamente motivada, bem como abordou especificamente os pontos

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - REVISIONAL DE CONTRATO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – Preliminar suscitada pela instituição financeira ré de nulidade da r.sentença diante da ausência de fundamentação – Rejeição - Hipótese em que a r.sentença traz fundamentação suficiente e adequada – Sentença que se encontra devidamente motivada, bem como abordou especificamente os pontos controvertidos no processo – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Pretensão da instituição financeira ré de anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de prova documental suplementar, com a realização de perícia técnica e oitiva do autor – Rejeição – Hipótese em que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa da ré, uma vez que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), sendo desnecessária a produção de outras – Precedentes do TJSP – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OAB, NUMOPEDE E AUTORIDADE POLICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – Pedido formulado em apelação pela financeira ré – Rejeição – Hipótese em que a expedição de ofícios pretendida pode ser promovida pela própria parte, sendo desnecessária a intervenção judicial para tais fins – Desnecessidade também da intimação pessoal do autor, ausentes indícios de vício em sua representação processual – PEDIDOS DA FINANCEIRA RÉ REJEITADOS.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – Pretensão da financeira ré de que seja reconhecida a regularidade dos juros contratados e, subsidiariamente, de que seja aplicada a taxa média de mercado referente à modalidade de crédito pessoal não consignado – Cabimento do pedido subsidiário – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Julgados do STJ – Taxa média, entretanto, que deve considerar os parâmetros para as operações de crédito pessoal não consignado, de acordo com a modalidade contratada - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do autor de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de devolução em dobro - Descabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majoração dos honorários de acordo com os critérios do §8o-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor fixado não é suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor - Considerando a necessidade da realização de pouquíssimos atos processuais, consistentes basicamente na repetição de peças processuais quase que integralmente já elaboradas, mostra-se absolutamente desproporcional e irrazoável a aplicação dos elevados parâmetros sugeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art.85, §8o-A) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.